Tribunal: STJ
Processo: 0700127-22.2019.8.02.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766481 - AL(2024/0385338-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: VALDEMIR FERREIRA VIANA
ADVOGADOS
: RUTEMBERG ALMEIDA E SILVA - AL011357
SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES - AL022014A
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: AL PREVIDENCIA
PROCURADOR
: MANUELA DANTAS BATISTA
INTERES.
: MARCELO NIVALDO DA SILVA
INTERES.
: OSORIO MAURICIO DE CARVALHO
ADVOGADO
: RAFAEL DA SILVA PEREIRA - AL016804
INTERES.
: JOÃO DE DEUS LIMA
ADVOGADOS
: PEDRO GOMES RIBEIRO COUTINHO - AL010945
YASMIM MARIA ALVES DA SILVA - AL013280
KLEVER REGO LOUREIRO JUNIOR - AL012823
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da
deve-se demonstrar, no
Súmula 182/STJ,
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54640701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:04:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: c3b3c2b9-20a8-471e-9af4-d470ebbb7519

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:04:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: c3b3c2b9-20a8-471e-9af4-d470ebbb7519

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766481 - AL (2024/0385338-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: VALDEMIR FERREIRA VIANA
ADVOGADOS
: RUTEMBERG ALMEIDA E SILVA - AL011357
SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES - AL022014A
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: AL PREVIDENCIA
PROCURADOR
: MANUELA DANTAS BATISTA
INTERES.
: MARCELO NIVALDO DA SILVA
INTERES.
: OSORIO MAURICIO DE CARVALHO
ADVOGADO
: RAFAEL DA SILVA PEREIRA - AL016804
INTERES.
: JOÃO DE DEUS LIMA
ADVOGADOS
: PEDRO GOMES RIBEIRO COUTINHO - AL010945
YASMIM MARIA ALVES DA SILVA - AL013280
KLEVER REGO LOUREIRO JUNIOR - AL012823
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da
deve-se demonstrar, no
Súmula 182/STJ,
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados todos
os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53923214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 8e3d3749-17d2-41e2-b536-610f7724fb24

Trata-se de agravo interno interposto por VALDEMIR FERREIRA VIANA da
decisão que não conheceu de seu agravo em recurso especial porque não foram
impugnados todos os fundamentos de inadmissão do recurso especial.
Nas razões de seu recurso, a parte recorrente requer a reconsideração da
decisão agravada ou a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 783/785).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi interposto do acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE ALAGOAS assim ementado (fl. 466):
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
ORDINÁRIA. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR QUE SE ENCONTRA NA RESERVA
REMUNERADA. PROMOÇÃO ESPECIAL POR RESSARCIMENTO DE
PRETERIÇÃO FUNDAMENTADA EM ERRO ADMINISTRATIVO. APELANTES
QUE PLEITEIAM A RETROAÇÃO DE SEUS ATOS ANTERIORES DE
PROMOÇÃO
E,
POSTERIORMENTE,
A
PROMOÇÃO
POR
RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO AO POSTO DE SUBTENENTE PM.
OMISSÃO DO ESTADO QUE NÃO PODE GERAR PENALIDADE NO
DIREITO DE PROMOÇÃO DO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR
AO SERVIDOR MILITAR O NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
EXIGIDOS PELOS ARTS. 19 E 20, DA LEI ESTADUAL N.o 6.514/2004.
DESNECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DE VAGAS NOS QUADROS DA PM/AL.
PROMOÇÕES
ANTERIORES
POR
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL.
IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. INDEFERIMENTO DA PROMOÇÃO
DOS APELANTES À GRADUAÇÃO OU POSTO IMEDIATAMENTE
SUPERIOR, VISTO QUE NÃO PREENCHERAM OS REQUISITOS
TEMPORAIS
PARA
TAL.
SENTENÇA
MANTIDA.
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DE OFÍCIO, CONFORME ARTS. 85, §§
2o, 3o E 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos (fls. 571
/577).
Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente ao
seguinte fundamento (fls. 668/669):
Documento eletrônico VDA53923214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 8e3d3749-17d2-41e2-b536-610f7724fb24

Em suas razões recursais, o Recorrente aduziu julgamento contrário a
súmula 85 STJ. Nesse passo, para que o recurso especial possa ser admitido
com base em alegação de dissídio jurisprudencial entre decisões de Tribunais,
além de ser imprescindível que os recorrentes comprovem a divergência de
interpretação de dispositivo legal, faz-se necessário que demonstre as
"circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com
indicação da similitude fática e jurídica entre eles"
(AgRg no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
AREsp 346.483/PB,
julgado em
DJe
.
07/11/2013,
06/12/2013)
O artigo 1.029, §1o do Código de Processo Civil cumulado com o artigo
255, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, estabelecem que é
"indispensável a transcrição de trecho do relatório e do voto dos acórdãos
recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o
intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente". Dessa forma, o
não cumprimento desses requisitos cumulativos enseja a inadmissibilidade do
recurso especial.
Nesse toar, verifica-se que, embora os recorrentes tenham colacionado
precedentes jurisprudenciais, indicando, a seu ver, entendimento legal distinto
aplicado em situação semelhante à discutida em comento, essencial esclarecer
que não basta sua mera transcrição, sendo indispensável além da
demonstração de identidade entre o acórdão recorrido e o arquétipo, a
comprovação da existência de teses jurídicas contrastantes, com a devida
reprodução de fragmento do relatório e do voto vergastado, ônus pelo qual não
se desincumbiram os recorrentes, o que acarreta na inadmissão do recurso. A
esse respeito, segue recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
[...].

Isso porque a parte agravante limitou-se a dispor que fora realizado o
prequestionamento da tese recursal (fls. 697/698) e a reiterar a incidência da Súmula 85
do STJ para que fosse reformado o acórdão recorrido (fls. 698/707), nada tratando a
respeito do fundamento adotado pelo Tribunal de origem para a inadmissão do seu
recurso especial.
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega que:
(1) "não pretende revolvimento fático-probatório, mas simplesmente a
" (fl. 766);
revaloração jurídica dos equívocos cometidos em sede de TJAL
(2) "quanto o Agravo aforado nos autos, impugnaram especificamente
todos os fundamentos utilizados pelo TJAL, de modo que se entende que não
é o caso de aplicação da Súmula 284 do STF; assim como também não deve
" (fl. 766);
incidir a Súmula 283 do STF, nem a Súmula 182 do STJ
(3) "[é] também inaplicável a Súmula 282 e 356 do STF e a Súmula 211
do STJ, por estar devidamente analisada a matéria no âmbito local, muito
" (fl. 767); e
embora de forma contrária ao pretendido pelo Agravante
(4) "não procura promoção ao arrepio da lei. Ao contrário, requer
somente que sejam consideradas todas as provas que demonstram a
" (fl. 775).
existência de seu direito
Documento eletrônico VDA53923214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 8e3d3749-17d2-41e2-b536-610f7724fb24

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
refuta as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício anteriormente
detectado, isso porque nada tratou a respeito do fundamento utilizado pelo Tribunal de
origem para inadmitir o seu recurso (preenchimento dos requisitos necessários para a
demonstração do dissídio jurisprudencial, uma vez suscitada a violação a enunciado
sumular).
É devida a aplicação ao caso em questão da
segundo a qual
Súmula 182/STJ,
"é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
foram rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no
do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto
art. 1.042
no
§ 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que impediram
art. 1.021,
o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa
providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:29
Código de Controle do Documento: 8e3d3749-17d2-41e2-b536-610f7724fb24

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.766.481 / AL
Número Registro: 2024/0385338-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07001272220198020058
0700127222019802005850000
7001272220198020058
700127222019802005850000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELO NIVALDO DA SILVA
AGRAVANTE
: OSORIO MAURICIO DE CARVALHO
ADVOGADO
: RAFAEL DA SILVA PEREIRA - AL016804
AGRAVANTE
: JOÃO DE DEUS LIMA
ADVOGADOS
: PEDRO GOMES RIBEIRO COUTINHO - AL010945
YASMIM MARIA ALVES DA SILVA - AL013280
KLEVER REGO LOUREIRO JUNIOR - AL012823
AGRAVANTE
: VALDEMIR FERREIRA VIANA
ADVOGADOS
: RUTEMBERG ALMEIDA E SILVA - AL011357
SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES - AL022014A
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: AL PREVIDENCIA
PROCURADOR : MANUELA DANTAS BATISTA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54621022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:42
Código de Controle do Documento: 1b76e6ea-b9da-4890-86b0-17b7cb6b4ad1

AGRAVANTE
: VALDEMIR FERREIRA VIANA
ADVOGADOS
: RUTEMBERG ALMEIDA E SILVA - AL011357
SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES - AL022014A
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: AL PREVIDENCIA
PROCURADOR : MANUELA DANTAS BATISTA
INTERES.
: MARCELO NIVALDO DA SILVA
INTERES.
: OSORIO MAURICIO DE CARVALHO
ADVOGADO
: RAFAEL DA SILVA PEREIRA - AL016804
INTERES.
: JOÃO DE DEUS LIMA
ADVOGADOS
: PEDRO GOMES RIBEIRO COUTINHO - AL010945
YASMIM MARIA ALVES DA SILVA - AL013280
KLEVER REGO LOUREIRO JUNIOR - AL012823
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:42
Código de Controle do Documento: 1b76e6ea-b9da-4890-86b0-17b7cb6b4ad1